Tribunal: TCU
Processo: 030.422/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9936/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.422/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Davi de Oliveira Mendes (XXX.906.107-XX); Gabriel Azevedo Silva (XXX.964.297-XX); Hugo Estevao Duarte Moura (XXX.925.007-XX); Joao Victor da Silva Fonseca (XXX.033.457-XX); Kaue Araujo Guedes (XXX.048.679-XX); Lorran de Paiva Conceicao Gomes (XXX.485.887-XX); Nicolas Lopes Diniz (XXX.040.167-XX); Renan Ronaldo de Moura Vieira (XXX.205.630-XX); Rodrigo da Silva Veiga (XXX.056.467-XX); Vinicius Rodrigues dos Santos (XXX.009.387-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.